Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707786-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIA MIECO WARIZAYA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão de ID 222291622 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por LUCIA MIECO WARIZAYA, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Como questão preliminar, a parte agravante declara ter interposto o recurso no prazo legal, mas houve falha impeditiva do protocolo. Contudo, o documento de ID 69403094 não possui qualquer referência ao número do processo, partes ou data. Não é possível, com base no documento juntado, averiguar a tempestividade recursal. Ainda que tenha acontecido o erro alegado no protocolo na suposta data (que sequer foi declarada pela parte agravante), o termo final do prazo recursal era o dia 11/2/2025, mas o recurso somente foi interposto no dia 6/3/2025. Se, de fato, ocorreu erro no protocolo (circunstância não comprovada), caberia a parte agravante, no dia imediatamente seguinte, realizar nova tentativa de protocolo do recurso. A alegação de que os advogados patrocinam causas de “elevada volumetria processual”, por si só, não é argumento suficiente para afastar a necessidade de verificação do correto protocolo do recurso no momento da interposição. Cabe ressaltar que a parte agravante interpôs o recurso não somente após a certificação do transcurso do prazo no primeiro grau de jurisdição, como também dias após a realização de bloqueio de valores por meio do sistema SisbaJud (ID 227751198 dos autos de origem). Ademais, o eventual protocolo de cópia de petição do agravo de instrumento no primeiro grau de jurisdição, dentro do prazo recursal, para viabilizar o juízo de retratação, conquanto se trate de medida facultativa (artigo 1.018 do Código de Processo Civil), representaria elemento indicativo da existência de erro de protocolo. Todavia, também não se verifica a existência desse fato. Portanto, não restou comprovada a existência de erro, atribuível ao sistema informatizado, que tenha impedido o protocolo do recurso no prazo recursal. Em consequência, fica impedido o conhecimento do recurso, em decorrência da intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora